Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. TRATAMENTO DESRESPEITOSO DE PRESTADOR DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de tratamento desrespeitoso a passageiro em transporte coletivo. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Os usuários de transporte coletivo urbano têm direito subjetivo a um serviço eficiente e a tratamento digno (arts. 4o e 6o, inciso X, do CDC), devendo o transportador responder pelas ofensas que atingem o núcleo dos direitos da personalidade, tal como no caso em que passageiro é tratado com xingamentos e ameaças pelo prestador do serviço (art. 186 do CC). No caso, o vídeo de ID. 12750335, aliado à prova testemunhal (ID. 12750345), permite concluir pelo tratamento desrespeitoso injustificado dispensado ao autor. Logo, é devida a reparação por danos morais (Acórdão 1136552, 07015618920188070010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 – Valor da indenização. Na fixação da indenização, há de ser observada a gravidade do fato, bem como o grau de reprovação e desestímulo. No caso, o valor fixado na sentença para indenização (R$ 5.000,00) se mostra excessivo, de modo que comporta redução para a monta de R$ 2.000,00, que melhor se adequa às peculiaridades da situação narrada e, à média praticada pela jurisprudência em casos da espécie. Sentença que se reforma para reduzir o valor da condenação por danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J